Tribunal: CARF
Processo: 10183.901859/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901859/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.978 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
DOS RENDIMENTOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n 80).
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901859/2013-13
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901859/2013-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fl. 10, o qual reconheceu apenas parcialmente o crédito, relativo ao saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004 e, consequentemente, não homologou as compensações
declaradas no PERD/DCOMP em comento. Os débitos confessados no PER/DCOMP, montam o
valor histórico de R$ 161.030,35.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 17/27), sob a alegação de que:

a) O total não reconhecido ou reconhecido parcialmente, é certo que a -
mesma possui crédito no valor de R$ 56.120,12, (cinquenta e seis mil,
cento e vinte reais e doze centavos), relativo ao período de ju1/04 a
dez/04, consoante se observa pelo "comprovante anual de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte — pessoa
jurídica", encaminhado por cada fonte pagadora;
b) Que cabe esclarecer o equívoco constante no comprovante encaminhado
pela fonte ABN AMRO FAQ SAPPHIRE DI, relativo a conta corrente n.o
80000301, cota fundo n.o 00354038, no valor total de R$ 6.902,52, já que
consta como beneficiária a empresa AGROAMAZÔNIA PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS, inscrita no CNPJ sob o n° 00.309.708/0001-29, bem
como que esse fato possivelmente ocorreu em razão da operação de cisão
parcial sofrida pela aludida empresa na data de 30/06/2004, em que a
impugnante absorveu parcela de seu patrimônio;
c) Que cabe igualmente destacar que todas as parcelas das retenções
indicadas nesta última planilha foram informadas na DIPJ do ano
calendário 2004 e devem ser validadas para a composição do montante de
saldo negativo de IRPJ;
d) Por fim, que a Impugnante comprovou ter sofrido a retenção dos valores
não reconhecidos pelo fisco federal como créditos passíveis de utilização,
eventual irregularidade cometida pelas fontes pagadoras não poderia ser
imputada à impugnante, que agiu segundo as prerrogativas legais uma vez
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901859/2013-13

recebidos os respectivos "comprovantes de retenção", tendo-os informado
normalmente em sua declaração anual de IRPJ.

Posteriormente, a 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-108.003 (fls. 146/154) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
DOS RENDIMENTOS.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”
(Súmula CARF n 80).

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ consignou que de acordo com a legislação de regência, o
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na
declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, bem como que e a falta dos informes de rendimentos
pode ser suprida pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.
Em seguida, esclarece que a existência de retenções comprovadas, por
instrumentos hábeis, mas não discriminadas na DCOMP com demonstrativo do crédito de saldo
negativo, configura erro de preenchimento da declaração, nos termos do Parecer Normativo
COSIT no 8 de 03 de setembro de 2014.
Nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, têm-se a seguintes retenções de
imposto consolidadas por natureza do rendimento (código) no 4o trimestre de 2004, algumas
delas ratificadas pelas cópias dos Informes de Rendimentos trazidas na instrução da
manifestação de inconformidade:

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901859/2013-13

Percebeu que na DIPJ 2005, retificadora, no 1.378.614, transmitida em
11/11/2008, no 4o trimestre de 2004, a contribuinte informou receitas de prestação de serviços
(8045) de R$ 140.270,15 (Linha 08), valor bem inferior àquele informado em DIRF pelas fontes
pagadoras de R$ 2.228.935,92, e não informou receitas de aplicações financeiras.
Desse modo, concluiu que somente a retenção proporcional ao valor da receita
oferecida à tributação (R$ 140.270,15 / R$ 2.228.935,92 = 6,29%) poderá ser deduzida no
encerramento do período, ou seja, R$ 2.104,05 (6,29% de R$ 33.434,03), sendo que, como o
valor confirmado no julgamento é inferior ao que já foi validado pela autoridade fiscal
competente no Despacho Decisório (R$ 10.498,70), não há reparos a fazer na decisão recorrida.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 165/186), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, em que pese os claros argumentos da DRJ, da análise dos autos é fácil
constatar que o Recurso Voluntário apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da
impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901859/2013-13

Nestes termos, Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, §
12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos de
admissibilidade pelo que dela se conhece.
Preliminarmente, cumpre distinguir que a matéria em discussão se refere à regular
comprovação das retenções incidentes sobre as receitas e rendimentos auferidos no 4o
trimestre de 2004, fato que não se confunde com a comprovação do recolhimento do
imposto retido pela responsável tributária, fonte pagadora do rendimento.
Ainda que a fonte pagadora não tenha providenciado o recolhimento do imposto retido,
a beneficiária do rendimento, se comprovada a retenção do imposto, tem direito a
deduzir o imposto retido no encerramento do período de apuração em que ocorrida a
retenção.
No que se refere à comprovação das retenções, de acordo com a legislação de regência,
o imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a
redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no §2o do
art. 943 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901859/2013-13

a Renda – RIR/99, e no art. 988 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/18, aprovado pelo:
(...)
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte
efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
(...)
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
(...)
Diante desse quadro normativo, as retenções comprovadamente efetuadas no curso do
período de apuração, cujos rendimentos tenham sido computados na apuração da base
de cálculo, devem integrar a apuração do IRPJ devido ou a restituir/compensar no final
do período, ainda que não devidamente discriminadas na DCOMP com demonstrativo
do crédito. Interpreta-se que a existência de retenções comprovadas, por instrumentos
hábeis, mas não discriminadas na DCOMP com demonstrativo do crédito de saldo
negativo, configura erro de preenchimento da declaração, nos termos do Parecer
Normativo COSIT no 8 de 03 de setembro de 2014.
Nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras – relatório de fls. 76/97, têm-se as
seguintes retenções de imposto consolidadas por natureza do rendimento (código) no 4o
trimestre de 2004, algumas delas ratificadas pelas cópias dos Informes de Rendimentos
trazidas na instrução da manifestação de inconformidade:

Os Informes de fls. 29 e 31 não trazem retenções efetuadas no 4o trimestre de 2004
(outubro a dezembro), mas nos períodos anteriores.
Por oportuno, mencione-se que apenas as retenções efetuadas no 4o trimestre de 2004
configuram antecipações do IRPJ devido no 4o trimestre de 2004. As retenções
porventura ocorridas em outros períodos de apuração (1o aos 3o trimestres de 2004)
deveriam ter integrado a determinação do saldo de IRPJ a pagar ou a
restituir/compensar naqueles outros períodos.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901859/2013-13

Segundo Instrumento Particular de 18a Alteração Contratual da Agro Amazônia
Sistemas Mecanizados Ltda. – fls. 39/58, datado de 24/05/2013, a empresa se dedicava
às seguintes atividades:
(...)
O código 8045 refere-se a rendimentos comissões, corretagens, ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis e comerciais.
Na DIPJ 2005, retificadora, no 1.378.614, transmitida em 11/11/2008, no 4o trimestre de
2004, a contribuinte informou receitas de prestação de serviços (8045) de R$
140.270,15 (Linha 08), valor bem inferior àquele informado em DIRF pelas fontes
pagadoras de R$ 2.228.935,92, e não informou receitas de aplicações financeiras (6800
- Linha 30), conforme abaixo:

Consequentemente, somente a retenção proporcional ao valor da receita oferecida à
tributação (R$ 140.270,15 / R$ 2.228.935,92 = 6,29%) poderá ser deduzida no
encerramento do período, ou seja, R$ 2.104,05 (6,29% de R$ 33.434,03).
Como o valor confirmado no julgamento é inferior ao que já foi validado pela
autoridade fiscal competente no Despacho Decisório (R$ 10.498,70), não há reparos a
fazer na decisão recorrida.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901859/2013-13

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece trazendo alegações genéricas desacompanhadas de qualquer
documentação de suporte.
A DRJ de forma clara demonstrou que parte das retenções pleiteadas pela
Recorrente se referiam a outros trimestres e não o 4o trimestre que é objeto do presente
PER/DCOMP. Sobre isso a Recorrente preferiu silenciar e persistir defendendo que foram
retenções do ano de 2004 e, portanto, teria direito ao crédito. Tal afirmação pode até ser
verdadeira, mas não para o presente PER/DCOMP.
No mais, a DRJ também esclareceu que, em verdade, o Recorrente teria direito a
um crédito bem inferior ao reconhecido na Unidade de Origem por não ter oferecido
integralmente o IRRF à tributação. No entanto, não sendo objeto de Recurso de Ofício manteve o
crédito reconhecido. Sobre isso o contribuinte também silencia e não dialoga com a decisão
recorrida, o que leva esse Relator a crer que o recurso é meramente protelatório.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato e do oferecimento à tributação, é de se negar o provimento do
recurso voluntário.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 198
DF CARF MF
Original